Tribunal: TJES
Processo: 5011022-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Depósito; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011022-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX MARCONI CANCIAN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011022-31.2021.8.08.0035

Recorrente: ALEX MARCONI CANCIAN

Recorrido(a)(s): BANCO DO BRASIL SA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

– RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR ALEGA TER EFETUADO DEPÓSITOS EM CAIXA ELETRÔNICO UTILIZANDO-SE DE ENVELOPES. AFIRMAÇÃO DE QUE FORAM DEPOSITADOS R$ 2.000,00, OS QUAIS NÃO FORAM CONTABILIZADOS EM SUA CONTA. AFIRMAÇÃO DO BANCO DE QUE OS ENVELOPES DE DEPÓSITO ESTAVAM VAZIOS. FATO OCORRIDO EM 13 DE JUNHO DE 2018.

PRETENSÃO DE ACESSO ÀS IMAGENS DO SISTEMA INTERNO DE SEGURANÇA DO BANCO, COMO PROVA DE SUA CONDUTA. SOLICITAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020. DEMANDA AJUIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021.

INÉRCIA INJUSTIFICADA DO RECORRENTE. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO QUE É COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER ANEXO DE COOPERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUE A AGÊNCIA MANTIVESSE AS GRAVAÇÕES PELO PRAZO DE DOIS ANOS QUE AFRONTA A RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE ESBARRARIA NA VEDAÇÃO DO ART. 373, §2º, DO CPC. AUTOR DESCUROU DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE REALÇOU AS PARTICULARIDADES DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE VERIFICAÇÃO DO TEOR DOS ENVELOPES DE DEPÓSITO E A NECESSIDADE DE PRONTA IMPUGNAÇÃO PELO RECORRENTE, A FIM DE ENSEJAR O DESCORTINO DO OCORRIDO. PROPOSTA DE ACORDO QUE NÃO IMPORTA CONFISSÃO SOBRE A MATÉRIA FÁTICA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença objurgada pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)